Tribunal: TJPA
Processo: 0873676-24.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873676-24.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VALDIR VIANA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente a ação de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, condenando o recorrente a restabelecer o benefício ao recorrido, bem como ao pagamento das parcelas vencidas entre a cessação do benefício e a Data de Início do Pagamento (DIP) fixada na sentença.

2.

O juízo de primeiro grau determinou, ainda, a participação do apelado em programa de reabilitação profissional, além do pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário e se é cabível a obrigatoriedade da reabilitação profissional imposta ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos, desde que cumprido o período de carência, quando exigido. 5. O laudo médico-pericial juntado aos autos concluiu pela existência de moléstia que incapacita temporariamente o apelado para o exercício de sua atividade habitual, justificando a manutenção do benefício previdenciário. 6. A reabilitação profissional está prevista no art. 89 da Lei nº 8.213/91 como direito do segurado e dever do INSS, visando sua reinserção no mercado de trabalho em função compatível com suas limitações. 7. O entendimento jurisprudencial dominante corrobora a decisão do juízo a quo, que, com base em provas técnicas, reconheceu a incapacidade temporária do segurado, determinando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
"1. O restabelecimento do auxílio-doença acidentário é devido quando demonstrada a incapacidade temporária do segurado. 2. A reabilitação profissional é um direito do segurado e um dever do INSS, sendo possível sua imposição para reinserção laboral."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 89.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 576.967, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.06.2015; STJ, AgRg no REsp 1.324.501, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.08.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 de fevereiro a 06 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário ajuizada por
Valdir Viana Gomes
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a mencionada ação, condenando o recorrente a restabelecer o benefício do auxílio-doença ao recorrido, bem como efetuar o pagamento das parcelas entre a data de cessação do benefício em 12/05/2018 e DIP, fixada na sentença recorrida.

Determinou, ainda, que o recorrente inserisse o apelado no processo de reabilitação profissional.

Por fim, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença recorrida.

Em resumo, na exordial (Num. 22752917 - Pág. 1/11), a patrona do apelado relatou que o recorrido sofreu um acidente de trabalho no dia 20/12/2001 e começou a receber o benefício do auxílio-doença acidentário.

Salientou que o referido benefício foi pago ao apelado até o dia 12/05/2018, entretanto, o recorrido ainda se encontra com sequelas do acidente de trabalho que sofreu e impossibilitado de voltar a laborar.

Aduziu, em síntese, que o apelado ainda se encontrava incapacitado para o labor, motivo pelo qual, pugnou pelo estabelecimento do benefício da auxílio-doença por acidente de trabalho em favor do recorrido.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, jugando procedente a ação ajuizada pelo apelado (Num. 22752943 - Pág. 1/11).

Nas razões recursais (Num. 22752944 - Pág. 1/10), o patrono do apelante aduziu, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão do
auxílio-doença acidentário
em favor do recorrido.

Arguiu, ainda, ser totalmente descabida a obrigatoriedade da participação do apelado em reabilitação profissional.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (Num. 22752949 - Pág. 1/6
).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 22873700 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
(Num. 22894752 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário ajuizada por
Valdir Viana Gomes em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

julgou procedente a mencionada ação, condenando o apelante a restabelecer o benefício do auxílio-doença ao recorrido, bem como efetuar o pagamento das parcelas entre a data de cessação do benefício em 12/05/2018 e DIP, fixada na sentença recorrida.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-doença, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 59, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 59.O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão
”.

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-doença, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o que só poderá ser cessado quando estiver comprovada a sua cura e possibilidade de retorno a sua atividade laborativa.

No caso dos autos, o apelado sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral, sofrendo com doenças decorrentes do referido acidente.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-doença acidentário, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apelado (Num. 22752927 - Pág. 1/3), o mesmo apresenta moléstia que a incapacita temporariamente para o exercício de uma atividade laboral. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“
DISCUSSÃO e CONCLUSÃO:

Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que os sintomas apresentados pelo autor foram decorrentes de doença do trabalho em 20.12.01, quadro agudizado em 19.09.11, devido a dores lombares e perda auditiva de grau moderado, sendo submetido a tratamento medicamentoso e fisioterápico, conforme exames de imagem anexados ao processo e o exame pericial, devendo evitar atividades que exijam grande esforço físico, longas caminhadas, agachamento e permanecer em pé ou sentado por longos períodos, e para as que exijam boa acuidade auditiva. Os níveis pressóricos estão sob controle.

O autor está incapacitado TOTAL e PERMANENTEMENTE para as suas atividades laborais (marítimo fluvial de máquinas).

Está APTO para outras atividades desde que observadas às restrições acima.

O autor apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, e suas limitações se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente.

(...)”

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática em sua decisão, após a leitura do supramencionado laudo, ficou caracterizado que o apelado efetivamente faz jus ao benefício previdenciário pleiteado.

Com efeito, restam suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário em favor do recorrido. Denota-se, portanto, que o magistrado de 1º grau analisou todo o acervo probatório, concluindo de forma objetiva pela concessão do referido benefício, estando em perfeita consonância com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. INSS. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. APELAÇÃO DESERTA.ACOLHIDA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. NÃO COMPROVADA.

1 Omissis. 2-
Para a concessão do benefício de auxílio-doença, deve estar demonstrada a qualidade de segurado e a incapacidade temporária para o exercício da sua atividade habitual;
(Proc. nº 2017.04206024-87, 182.125, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDENDO O BENEFÍCIO. LAUDO PARTICULAR DIVERGENTE DO LAUDO PERICIAL DO INSS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa do autor por meio de atestado médico, resta viável o restabelecimento do auxílio-doença, retroagindo a data em que cessou, em respeito ao caráter alimentar do benefício.
2.Recurso não provido, à unanimidade
.
(Agravo de Instrumento nº 0068725-55.2015.8.14.0000; 2ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; j. 18/05/2017; p. DJ. 25/05/2017)”

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do CPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, restou demonstrada que ainda persiste a incapacidade temporária do autor da ação para desempenhar uma atividade laboral, motivo pelo qual, o requerente efetivamente faz jus ao restabelecimento do benefício do
auxílio-doença
.

No que concerne a alegação do apelante de ser
descabida a obrigatoriedade da participação do recorrido em reabilitação profissional, entendo que a referida alegação não merece guarida, visto que a reabilitação profissional é um serviço que visa proporcionar ao beneficiário os meios necessários para a reinserção no mercado de trabalho, sendo previsto no artigo 89 da Lei 8.213/91.

Destarte, a reabilitação profissional deve, obrigatoriamente, ser prestada pelo apelante, enquanto direito subjetivo da parte autora, pois, conforme apontado no laudo pericial supramencionado, o retorno do apelado ao seu labor anterior não seria possível em razão de sua incapacidade, existindo, no entanto, outras atividades que poderá realizar para prover seu sustento.

Ademais, nada obsta a revisão administrativa periódica pelo apelante quanto ao benefício deferido ao recorrido, visto que deve ser constantemente submetido à perícia médica.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE INGRESSO DO SEGURADO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTE APÓS O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão de benefício previdenciário deve observar os requisitos legais previstos na Lei no 8.213/91. 2. A partir das conclusões do laudo pericial, verifica-se, no presente caso, a incapacidade parcial e/ou permanente do Apelante. 3
. O art. 62 da Lei nº 8.213/91 determina a iniciação de processo de reabilitação se comprovada a incapacidade para exercer as atividades laborais habituais. 4. É possível no caso concreto vincular a cessação do benefício de auxílio-doença à participação do segurado em programa de reabilitação profissional, bem como determinar o pagamento do auxílio acidente após seu término, salvo no caso de aposentadoria, porquanto o laudo pericial assinalou a incapacidade laboral do segurado para o seu último trabalho e para sua atividade habitual, circunstância que atrai exatamente a necessidade de participação do segurado em programa de reabilitação, na forma do art. 62 da Lei n.º 8.213/91; 5. Poder-dever do INSS em realizar o programa de reabilitação, com a manutenção do benefício de auxílio doença desde a cessação indevida e até que o segurado seja considerado reabilitado ou irrecuperável, bem como do pagamento do pagamento do auxílio acidente após o processo de reabilitação.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AC: 06663402220198040001 Manaus, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 05/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2023)

Apelação cível - Ação ordinária - Auxílio-doença ou aposentadoria acidentária - Pedido julgado improcedente - Perícia contraditória - Constatação do agravamento de lesão ocasionada em acidente de trabalho - Incapacidade parcial e permanente - Impossibilidade de exercício da mesma profissão - Direito ao auxílio-doença - Reabilitação Profissional - Instituto Nacional do Seguro Social - Art. 62 e 89, da Lei 8.213, de 1991 - Decreto 3.048, de 1999 - Lesões incapacitantes - apelação a que se dá provimento. 1. O auxílio-doença tem previsão no art. 59 da Lei 8.213, de 1991, e será pago quando o segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
2. Nos termos do art. 62, da Lei 8.213, de 1991, o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. 3. Constatado em perícia oficial que há sequela ou lesão incapacitante, mas verificada a possibilidade de reabilitação profissional, revela-se procedente o pedido de concessão de auxílio-doença e determinação de reabilitação profissional pela autarquia federal.
(TJ-MG - AC: 50056613920188130701, Relator: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 27/10/2022, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/10/2022)”

Por conseguinte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
24
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2025